Tribunal: STJ
Processo: 1018479-25.2023.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937963 - SP (2025/0175878-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G E DA S F
ADVOGADOS
: ZULEICA RISTER - SP056282
CIBELE RISTER DE SOUSA LIMA - SP293002
HUGO NAPOLEÃO TABATA - SP401278
AGRAVADO
: L A F
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE LASELVA - SP370732
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXTINÇÃO
AUTOMÁTICA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA
No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Com base nos fatos e nas provas dos autos, o Tribunal de origem
entendeu que não há óbice em se condicionar a extinção automática da
obrigação alimentícia ao momento em que a alimentanda completar 24 anos
ou concluir o curso superior e que cabe a esta provar eventual alteração em
sua situação. A revisão de tal entendimento por esta Corte esbarra no óbice
da Súmula no 7/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do Regimento
CPC/2015
Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não
demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei
federal invocada.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ded4ed2f-d848-4887-8108-9ce93f166fd0

Documento eletrônico VDA54036559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ded4ed2f-d848-4887-8108-9ce93f166fd0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937963 - SP (2025/0175878-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G E DA S F
ADVOGADOS
: ZULEICA RISTER - SP056282

CIBELE RISTER DE SOUSA LIMA - SP293002

HUGO NAPOLEÃO TABATA - SP401278
AGRAVADO
: L A F
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE LASELVA - SP370732
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXTINÇÃO
AUTOMÁTICA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA
No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Com base nos fatos e nas provas dos autos, o Tribunal de origem
entendeu que não há óbice em se condicionar a extinção automática da
obrigação alimentícia ao momento em que a alimentanda completar 24 anos
ou concluir o curso superior e que cabe a esta provar eventual alteração em
sua situação. A revisão de tal entendimento por esta Corte esbarra no óbice
da Súmula no 7/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do Regimento
CPC/2015
Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não
demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei
federal invocada.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por G E DA S F contra a decisão da
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial devido à ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada (e-STJ fls. 562/563).
Nas presentes razões, a agravante sustenta ter impugnado, de modo direto e
específico, o fundamento da inadmissão relativo à ausência de similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas. Afirma que o agravo em recurso especial enfrentou
integralmente os fundamentos da decisão de origem, com cotejo analítico nos moldes
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA52817492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:23
Código de Controle do Documento: 260661a7-e445-4057-ac2d-202eb62cebb5

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ fl.
576).
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 562/563 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de agravo interposto por G E DA S F contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - Pai em face de duas filhas maiores (pedido
exoneratório) - Ação exoneratória julgada parcialmente procedente, afastando
a obrigação alimentar em relação a filha mais velha Insurgência da outra filha,
em favor de quem foi mantida a obrigação - Alegação de que o valor dos
alimentos devem ser mantidos integralmente porque destinados a seu sustento
e de que a exoneração - Descabimento - Verba alimentar que, em regra, tem
natureza intuitu personae, somente sendo intuitu familiae, com o consequente
direito de acrescer, quando contar expressamente do título, o que não ocorre no
caso - Pretensão de que os alimentos sejam fixados no valor de um salário
mínimo já excluídas as despesas com plano de saúde e gastos com medicação
- Descabimento - Alimentos à filha mais nova que devem corresponder
unicamente à parte que já lhe cabia - Alegação de que eventual exoneração de
alimentos deve ser precedida de nova ação judicial, descabendo a exoneração
automática - Descabimento - Compete à filha o ônus de comprovar eventual
alteração de sua situação, por meio de ação própria, conforme o
I, do
art. 373,
CPC - Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO." (e-STJ fls. 473/476)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 438/442).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do
do Código Civil.
art. 1.699
Sustenta que é vedado fixar termo final automático para a obrigação
alimentar, competindo ao alimentante propor ação própria para demonstrar alteração do
binômio necessidade-possibilidade.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 519/531), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ fls. 532/534).
É o relatório.
No caso, o Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de condicionar a
extinção automática da obrigação alimentícia ao momento em que a alimentanda
completar 24 anos ou concluir o curso superior.
É o que consta nos seguintes fundamentos do acórdão recorrido:

"(...)
De tal sorte, inexistindo previsão, no título que constitui a obrigação
(acordo homologado em 2010 fls. 18/22), de que os alimentos foram
Documento eletrônico VDA52817492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:23
Código de Controle do Documento: 260661a7-e445-4057-ac2d-202eb62cebb5

constituídos em caráter intuitu familiae, devem ser eles havido como intuitu
personae, não sendo possível o direito de acrescer. Por conseguinte,
reconhecida a exoneração da obrigação alimentar a uma das duas filhas a
quem os alimentos foram originalmente fixados, deve a filha que permanece
com a obrigação passar a receber somente a parte que lhe cabia.
Conforme bem destacado na sentença, 'Giovana, embora não tenha
trazido os documentos em conformidade com a decisão saneadora, nem
esclarecido de forma contundente qual a duração do curso e a data de seu
início e conclusão, comprovou satisfatoriamente que ainda não concluiu o curso
superior (fls. 415/416), sendo caso de se manter a obrigação alimentar, mas
sem o direito de acrescer.'
Do mesmo modo, não à óbice em se condicionar a extinção
automática da obrigação alimentícia em favor de G. ao momento em que ela
completar 24 anos ou concluir o curso superior, o que ocorrer primeiro, à
míngua de demonstração de qualquer outra necessidade que justifique a
manutenção dos alimentos após resolvida essa condição.
Caberá à filha o ônus de provar eventual alteração em sua situação,
se o caso, por meio de ação própria, nos termos do
o CPC, que
art. 373, inciso d
na sua melhor forma dispõe que ao autor caberá o ônus da prova quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
(...)." (e-STJ fls. 475/476)

Com efeito, com base nos fatos e nas provas dos autos, o Tribunal de origem
entendeu que não há óbice em se condicionar a extinção automática da obrigação
alimentícia ao momento em que a alimentanda completar 24 anos ou concluir o curso
superior e que cabe a esta provar eventual alteração em sua situação. Nesse contexto, a
revisão de tal entendimento por esta Corte esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar o art. 1.699 do Código Civil como malferido,
não especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
Documento eletrônico VDA52817492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:23
Código de Controle do Documento: 260661a7-e445-4057-ac2d-202eb62cebb5

absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Por fim, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no
caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a
análise da divergência de interpretação da lei federal invocada.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS No 5 E No 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados
na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de
similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp 1.920.009/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/11/2021,
22/11/2021.
Documento eletrônico VDA52817492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:23
Código de Controle do Documento: 260661a7-e445-4057-ac2d-202eb62cebb5

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA
PAGA E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES QUE
NÃO SÃO DEVIDOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Ademais, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando não
demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei
federal invocada.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1.367.519/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/3/2019,
1/4/2019.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão de e-
STJ fls. 562/563 e conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre "o valor atualizado de 12 vezes o valor mensal da pretensão de alimentos da
" (e-STJ fl. 477), os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
correquerida G.
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52817492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:23
Código de Controle do Documento: 260661a7-e445-4057-ac2d-202eb62cebb5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.937.963 / SP
Número Registro: 2025/0175878-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10184792520238260032
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G E DA S F
ADVOGADOS : ZULEICA RISTER - SP056282
CIBELE RISTER DE SOUSA LIMA - SP293002
HUGO NAPOLEÃO TABATA - SP401278
AGRAVADO
: L A F
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE LASELVA - SP370732
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G E DA S F
ADVOGADOS : ZULEICA RISTER - SP056282
CIBELE RISTER DE SOUSA LIMA - SP293002
HUGO NAPOLEÃO TABATA - SP401278
AGRAVADO
: L A F
Documento eletrônico VDA54007018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 741d4f1f-eecc-4ea8-aa93-99794a7e5008

ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE LASELVA - SP370732
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 741d4f1f-eecc-4ea8-aa93-99794a7e5008